Tribunal: TJMT
Processo: 1021905-79.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021905-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 66.110.404/0009-01 (APELANTE), GUILHERME BORSARELLI CARVALHO DE BRITO - CPF: 324.489.738-06 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 04.381.083/0001-67 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC — ORDEM DENEGADA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS —DESENQUADRAMENTO — ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
—
RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez verificado que o contribuinte descumpriu requisito estabelecido na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958/2003 e Decreto nº 1.432/2003, vigentes à época, não há falar em ilegalidade do ato discutido.

Necessidade de observância aos dispostos na legislação que disciplina o Programa.

Ausência de direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Global Ar Comércio de Refrigeração Ltda. em face de sentença que, proferida em
mandado de segurança
impetrado contra ato do Gerente de Fiscalização de Transporte, Atacado e Outros Segmentos da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ-MT, denegou a segurança e extinguiu o processo por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões, assevera que “
no momento em que houve o enquadramento da ora apelante ao benefício fiscal do PRODEIC, ou seja, em julho de 2011, a legislação estadual referente ao benefício em comento não impunha qualquer vedação à concessão do benefício em face da atividade do contribuinte ser do ramo do comércio, vez que no momento de sua concessão não havia qualquer previsão relativa ao rol taxativo que veio a ser previsto pelo artigo 8º à partir de julho de 2013, com a alteração legislativa trazida pela Lei nº 9.932/2013
”.

Aduz que “
resta evidenciado que a sentença ora apelada padece de evidente erro material, vez que expôs e fundamentou a solução do presente caso em tela, com base em redação diversa daquela existente no momento da concessão do benefício fiscal da Lei nº 7.958/03 (julho de 2011), ou seja, a sentença restou fundamentada com base em redação dada somente em julho de 2013 ao artigo 8º, redação a qual era inexistente na data da concessão do benefício fiscal PRODEIC à apelante
”.

Argumenta que “
uma vez cumprido todos os requisitos legais impostos quando da concessão do benefício fiscal, bem como mediante o cumprimento de todos os requisitos legais previstos à época da concessão do benefício, possui o direito adquirido ao gozo do benefício fiscal do PRODEIC a ela concedida em julho de 2011 pelo Estado de Mato Grosso
”.

Defende que o artigo 178 do Código Tributário Nacional “
veda que Lei posterior à concessão de benefício enseje a revogação ou modificação do mesmo, quando este se der por prazo certo e mediante o cumprimento de determinadas condições
”.

Ainda, “
a isenção parcial do ICMS concedida pelo benefício fiscal do PRODEIC no caso em tela não pode ser suprimido a qualquer tempo, pois é latente a violação dos princípios da segurança jurídica, direito adquirido e proteção ao contribuinte
”.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada para conceder a segurança e determinar ao apelado que proceda ao reenquadramento imediato da empresa apelante no Benefício Fiscal PRODEIC, “
conferindo efeitos retroativos desde a sua indevida e ilegal exclusão em 4/11/2016, bem como sejam declarados nulos os TADs anexados aos autos sob o Id. 4303729, para que sejam recalculados considerando a redução de alíquota de ICMS mediante a aplicação do benefício do PRODEIC previsto pela Lei nº 7.958/03
”.

Tempestividade certificada (Id. 78987496).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso discorre, preliminarmente, que o mandado de segurança não é adequado para pleitear o direito invocado, uma vez que a apelante não carreou os “
documentos necessários ao apoio de sua pretensão
”, ainda, que obedecidos os princípios do contraditório e ampla defesa, o desenquadramento da apelante no benefício está revestido de legalidade, não restando comprovada violação a direito líquido e certo.

Por fim, requer o desprovimento do recurso (Id. 78987502).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da d. Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 80958467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis o teor da sentença nos trechos em destaque:

“(...) No que tange à ilegitimidade passiva alegada, verifico que a impetrante se insurge quanto aos efeitos reflexos da revogação de seu enquadramento ao PRODEIC, ou seja, o ato ilegal indicado pela impetrante foi o recebimento do Termo de Intimação n. 11406000002016318 e do NAI n. 11406000001201611, ambos emanados pela SEFAZ/MT, por consequência da decisão de revogação do enquadramento exarada pelo CEDEM. Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à necessidade de dilação probatória, verifico que os autos foram instruídos com os documentos necessários à análise do pedido, razão pela qual tal pleito não merece acolhimento.

(...)

Em que pese a alegação de ilegalidade do ato administrativo com fundamento na ausência de fundamentação, restou amplamente demonstrado pelo Estado de Mato Grosso que a impetrante exercia atividade econômica incompatível com o benefício fiscal pleiteado, e por tal razão houve a revogação do ato administrativo de sua concessão.

Logo, entendo que o cancelamento do enquadramento da impetrante ocorreu nos limites da lei, posto que oportunizado ao contribuinte a apresentação de defesa antes da imposição da penalidade.

(...)

Diante de todos esses elementos, não vislumbro a existência de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, posto que a revogação do benefício fiscal decorreu de ato administrativo perfeito, bem como, foi oportunizado o direito de defesa administrativa à empresa.

(...)

Ex Positis, denego a segurança, julgando improcedente o pedido formulado na ação e declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e, como consequência, ratifico o

venerando Acórdão exarado no AI n. 1000333-59.2017.8.11.0000, o qual revogou a liminar deferida no ID. 434691.

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências. (...). (Id. 78987479)

E dos embargos de declaração:

“Ora, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na sentença, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.

(...)

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

Ex positis, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo REJEITO-OS, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, a sentença prolatada. (...)”.

Preliminar de inadequação da via eleita.
O Estado de Mato Grosso suscita a inadequação da via eleita, contudo, há nos autos documentos que dão suporte à análise e verificação da legalidade ou não do alegado ato coator.

Nesses contornos, o seu teor se imiscui com o mérito, uma vez que a documentação influi diretamente no resultado.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

Mérito.
Extrai-se dos autos que a apelante Global Ar Comércio de Refrigeração Ltda. impetrou o mandado de segurança com objetivo de obter o seu reenquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, nos termos da Lei Complementar nº 87/96 e Lei Estadual nº 7.098/98, e, por consequência, fazer jus ao benefício fiscal, conforme Termo de Acordo realizado em 8/7/2011, com prazo de dez (10) anos, com o Estado de Mato Grosso (Id. 78962726 – fls. 1/9).

Pois bem.

A apelante aduziu na inicial do mandado de segurança que “
é uma das mais conhecidas e renomadas empresas no segmento de comercialização de ar condicionados do país, desta feita, atraída pelo clima propício e pela excelente saúde econômico-financeira do Estado de Mato Grosso, no ano de 2009 optou pela instalação de um centro de distribuição – CD na cidade de Cuiabá/MT, e, posteriormente abertura de filiais, conforme contrato social e alterações
” (Inicial, Id. 78962722, fls. 2); logo, cuida-se de empresa do segmento de comércio e serviços.

Por outro lado, o módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, criado pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, tem “
por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população
.” (artigo 8º, em vigor à época).

Por sua vez, ao contrário do que alega a apelante, o então vigente artigo 8º, § 1º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, classificou como prioritários os agrupamentos industriais das cadeias produtivas do ramo da agroindústria, metalomecânica e de metal de transporte, eletroeletrônica, farmoquímica, bebidas e minerais não-metálicos.

Daí decorrente, o segmento de comércio e serviços, o qual pertence a recorrente, não foi incluído no rol das atividades econômicas prioritárias a autorizar o deferimento ou a manutenção do benefício fiscal.

Assim, oi constatada pela Administração, por meio do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM), que a atividade econômica desempenhada pela apelante não se enquadrava no rol previsto na Lei vigente à época, Lei nº 7.958/2003.

Transcrevo trecho do despacho da Gerência de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, datado de 4/11/2016:

“Por intermédio da Ordem de Serviço Fiscal acima indicada, de emissão da Gerência de Fiscalização de Transporte, Atacado e Outros Segmentos - GFOS/SUFIS/SARP/SEFAZ-MT, a qual determinou a realização de Auditoria Fiscal no período de 01/01/2014 a 31/12/2015, referente Benefícios Fiscais - PRODEIC - Saídas/Prestações não escrituradas, escrituradas a menor e/ou não declaradas em EFD - junto ao Contribuinte GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA- IE 13.374.245-8 - sito na Av. das Torres, nº 4511, bairro Jd. Imperial II - Cuiabá-MT, têm-se a seguir:

CONCLUSÕES DAS ACÕES FISCAIS REALIZADAS:

a) Em consulta ao Sistema de Informações Cadastrais desta SEFAZ/MT, verifica-se que a empresa está Ativa e cadastrada desde 16/07/2009 na CNAE principal 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico - I.E nº 13.374.245-8 - Possui credenciamento desde 08/11/2011, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico -SEDEC (SICME) no Programa de Desenvolvimento do Estado: PRODEIC com apuração e recolhimento mensal do ICMS, bem como, credenciamento PRODEIC - Diferimento do diferencial de alíquota e ICMS desde 30/06/2011.

b) A Ordem de Serviço em epígrafe é uma continuidade/desdobramento das ações fiscais iniciada na OSF nº 1.987.416-9, concluída em 23/02/2016, referente ao ano fiscal de 2013, a qual resultou na constituição do crédito tributário formalizado por meio da TI nº 114060000012016318, de 15/02/2016, no valor de R$ 2.482.113,89 (dois milhões, quatrocentos e oitenta dois mil, cento e treze reais e oitenta nove centavos).

c)
Esta empresa possui apenas uma filial cadastrada com a Inscrição Estadual nº 13.445.905-9, CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, porém, realizou operações com vendas de mercadorias diretamente do seu CD - Centro de Distribuição para o consumidor final, tal pratica ficou evidenciada através dos levantamentos apurados nos relatórios ACGRS025/26 - EFDRS013/14. Portanto, comercializou produtos como comércio varejista, não distribuindo para sua única filial.

Conforme foi demonstrada em levantamentos, não há registros/movimentações na EFD entregue da referida filial nos exercícios 2014/15.
Infringiu desta forma, a Cláusula Segunda do Termo de Acordo firmado em 08 de julho de 2011 – PRODEIC e, conseqüentemente, não faz jus aos benefícios fiscais previstos na Cláusula Quarta do referido Termo e Aditivos.

(...)

e)
Concluímos que, o contribuinte infringiu o item I da cláusula segunda do Termo de Acordo com operações incentivadas pelo PRODEIC. Houve divergências na aplicação do benefício fiscal concedido, visto que a empresa tem característica de Comércio Varejista, não evidenciando portanto a distribuição para outras unidades. Ficando o sujeito passivo às penalidades do art. 45 da Lei 7.098/98, inciso I, alíneas a, a-1 - e do RICMS, capítulo V, art. 924, inciso I, alíneas a, b.

Considerando a Informação Fiscal anexa; Considerando o §1º e 2º do Artigo 30 do Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003 e, com base no exposto acima, solicitamos da unidade (GCAD) que proceda ao registro da suspensão do benefício da referida empresa”. (Id. 78982735 – fls. 2)

Ato contínuo, operou-se o cancelamento do benefício (Termo de Intimação nº 11406000002016318, Id. 78982727), bem como foi expedida a Notificação do Auto de Infração nº 11406000001201611 (Id. 78982729), em que consta:

“
Descrição da matéria tributável:

O contribuinte não observou as regras para utilização do benefício fiscal – PRODEIC/SICME. Praticou operações internas e interestaduais como se fosse comércio varejista e utilizou crédito fiscal presumido em desacordo com o Termo de Acordo que era aplicável apenas para comércio atacadista
” (Id. 78982729).

Depreende-se, assim, do caderno probatório que fora respeitado o contraditório e ampla defesa, inclusive com apresentação de defesa administrativa apresentada pelo contribuinte, ora apelante.

No ponto do mérito da decisão administrativa, o não atendimento da finalidade prevista no artigo 9º da Lei nº 7.958/2003, em vigor à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, porquanto se trata de requisito imprescindível à sua manutenção. Vejamos:

“Art. 9º Somente as empresas que atenderem as condições previstas no Art. 6º e Art. 6º-A, bem como, os requisitos fixados em regulamento, poderão habilitar-se ao PRODEIC e serem beneficiadas com o incentivo fiscal até o montante do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, devido nas respectivas operações ou prestações.

(...)

§ 3º A manutenção do benefício previsto neste artigo fica condicionada à observância do disposto nos Arts. 6º e 6º-A, ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos Arts. 7º e 10, ao atendimento das finalidades previstas no Art. 8°, e ainda,
ao fiel cumprimento das exigências previstas no protocolo assinado quando da concessão do incentivo
. (...)”. (destaquei)

Deste modo, conclui-se que, de fato, inexiste suspensão arbitrária, mas sim que o contribuinte não comporta as regras de manutenção do benefício fiscal PRODEIC/SICME, além de praticar operações internas e interestaduais como se fosse comércio varejista e utilizou crédito fiscal presumido em desacordo com o Termo de Acordo, uma vez que restou ajustado que o benefício era exclusivo para
comerciantes atacadistas
.

Em referência, o artigo 8º da Lei nº 7.958/03, com a redação vigente à época, que descreve a finalidade do PRODEIC:

“Art. 8º O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1º Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso,
os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I - Para efeito deste artigo, serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas:

a - agroindústria;

b - metalmecânica e de material de transporte;

c - eletroeletrônica;

d - farmoquímica;

e - bebidas;

f - minerais não-metálicos.
”

E Resolução nº 20/2015, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM), consta:

“RESOLUÇÃO N.º 020/2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 48ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de junho de 2015, RESOLVE:

Art. 1º - Vedar a concessão de Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, para as empresas do Setor de Comércio, por ausência de amparo legal, conforme o Parecer nº 22/SGF/2015 da Procuradoria Geral do Estado-PGE/MT”.

Consoante bem explicitou a d. Procuradora de Justiça, no parecer, “
estamos diante de um desenquadramento do PRODEIC, e não de uma unilateral revogação do benefício a que faria jus a apelante enquanto participante do aludido programa
” (Id. 80958467, fls. 3).

Avulta-se, ainda, a possibilidade de revogação do ato administrativo, porquanto constatado vício no ato que deferiu benefício fiscal à apelante, estava a Administração autorizada a anulá-lo, mormente o seu poder-dever em fazê-lo.

Além disso, é de se ressaltar que ato ilegal
não gera direito adquirido
, porquanto “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
” (verbete nº 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal).

Nessa intelecção:

MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

(N.U 1003168-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

A finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Logo, não há, no caso concreto, ato ilegal ou abusivo que possa autorizar o deferimento da segurança.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, por consequência, mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022